Tribunal: STF
Processo: HC 70541
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Penal.
          Jurisdição  penal.  Competência.  Justiça  federal. Justiça
estadual. Ministério Público federal. Denuncia. Ratificação. Citação.
Defesa.  Defensor  dativo.  Defensor  "ad  hoc".  Sentença. Nulidades
processuais.
1.         Havendo sido praticado o  crime de roubo, em detrimento da
Caixa  Econômica  Federal, compete  a  Justiça federal  o  processo e
julgamento da ação penal (art. 109, inciso IV, da C.F.).
2.         Se a  denuncia,  inicialmente apresentada  pelo Ministério
Público  do  Estado,  perante  Juiz  estadual,  foi,  posteriormente,
ratificada  pelo Ministério  Público  federal, perante  Juiz federal,
que,  com jurisdição penal, no caso, procedeu a citação e a instrução
e  proferiu a sentença  condenatória, não e  de ser esta anulada, sob
alegação de invalidade da ratificação da denuncia.
3.         Nessa  ratificação,  não há  necessidade  de  o Ministério
Público  competente reproduzir os termos da denuncia apresentada pelo
Ministério Público incompetente, bastando que a eles se reporte.
4.        E valida a citação edital, feita com observancia das normas
legais  respectivas, se a citação  pessoal não se torna possivel, por
não  se encontrar o  réu no endereco  residencial indicado nos autos,
nem na prisão da qual ja liberado.
5.         O Defensor dativo, não esta obrigado a se deslocar do foro
em  que se processa a causa,  para outro em que se colhem provas, por
precatoria,  bastando  que  seja  intimado  de  sua  expedição  e que
funcione,  na inquirição, defensor "ad-hoc", que pode, mas também não
esta  obrigado,  a  formular   reperguntas,  quando  não  se  mostrem
necessarias.
6.         Se o  Defensor dativo,  dentro das  possibilidades que lhe
oferece  um processo,  com  réu revel,  cumpre  satisfatoriamente sua
missão, não se pode falar em deficiência de defesa.
7.         E de  se repelir a  alegação de  nulidade de sentença, por
falta  de fundamentação,  se esta,  na verdade, foi satisfatoriamente
fundamentada.
          H.C. indeferido.